Tribunal: TJMT
Processo: 1009173-48.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009173-48.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), JEORGE ANDRE DA CUNHA - CPF: 032.495.431-01 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOAO CLAUDIOMIR GARCIA - CPF: 298.785.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLNEI PAULO GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO FERREIRA SILVA - CPF: 054.933.711-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR NODARI JUNIOR - CPF: 856.348.401-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE RECEPTAÇÃO –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DEFIANÇANO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE – BENEFÍCIO QUE INDEPENDE DA QUITAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – INTELIGÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 282,
§5º,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. BENEFÍCIO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO CONCEDIDO AO PACIENTE ESTENDIDO AOS COINVESTIGADOS – IDENTIDADE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – 4.
PEDIDO
S
PROCEDENTE
S
, ORDEM CONCEDIDA CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS
D
E
PARTE DA DECISÃO AOS COINVESTIGADOS
.

1. Ausentes os requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar,
é
imperativa a concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento da fiança arbitrada, mediante compromisso, da parte dele, de cumprimento das obrigações processuais que lhe foram impostas, pois, na hipótese, ficou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com o valor arbitrado (art. 350 do Código de Processo Penal).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no Habeas Corpus n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da Covid-19, sejam postos em liberdade
“à
queles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.
”

2.
Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, mormente o monitoramento eletrônico por tornozeleira, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação da medida imposta no caso concreto.

3.
Quando houver similitude nas situações fático-processuais – como no presente caso –, aplica-se o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, estendendo, portanto, ao
coinvestigados
, os benefícios concedidos ao paciente
de revogação do monitoramento eletrônico
.

4. Pedido
s
julgado
s
procedente
s
, ordem concedida, liminar ratificada
com extensão parcial dos efeitos aos
coinvestigados
na mesma situação do paciente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Dickson Diego Campos
Debesa
,
em favor de
Jeorge

Andre
da Cunha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/
MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente é 3º Sargento da Polícia Militar e que foi preso em flagrante no dia8 de abril de 2023,em razão da suposta prática do crime de receptação qualificada, tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal, cuja custódia foi homologada na audiência de custódia e decretada sua prisão preventiva
.

T
odavia, após pedido de revogação da cautelar, em 19 de abril de 2023
,
foi concedida liberdade provisória
ao favorecido
mediante o pagamento de fiança arbitrada no importe de R$10
.000,00 (dez mil reais)
;
bem como imposição de medidas cautelares diversas, entre
as quais
o uso de monitoramento eletrônico
, nos autos da
p
risão em
f
lagrante n.
1007993-26.2023.8.11.0055
, que originou o
i
nquérito
p
olicial n.
1008254-88.2023.8.11.0055
.

Sustenta o impetrante que o paciente é hipossuficiente nos termos da lei e
, por isso,
não
tem
condições financeiras de arcar com o valor da fiança arbitrada
; destacando, ademais
, que
ele
“
é Policial militar, residindo na cidade de Tangará da
Serra – MT, e quando está de serviço o mesmo cumpre escala na cidade de Barra do Bugres à 80km de Tangará da Serra, o que torna-se impossível o uso do monitoramento eletrônico, pois com o mesmo, o Paciente não poderá sair da Comarca de Tangará da Serra – MT
”.

Ressalta que o paciente é detentor de predicados pessoais favoráveis, pois
em
família, residência e emprego fixo na comarca, não incorrendo em qualquer risco de se furtar da aplicação da lei penal; ressaltando, outrossim, que as medidas aplicadas pela autoridade indigitada de coatora são desproporcionais e ferem ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da liberdade provisória sem fiança ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor
;
bem como a retirada da imposição de monitoramento eletrônico. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi deferido
em
parte por este relator
,
ocasião em que
foi
determinada a colocação do paciente em liberdade

provisória independentemente do pa
gamento da fiança
na decisão que se vê no ID
166090179
.
Facultadas
as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se encontra no ID

166354655
, no qual fez um breve resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer encontradiço no ID
168966697
, opinou pela concessão da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso sob apreciação
,

a liminar
deferida
dispensou apenas o recolhimento do valor arbitrado a título de fiança,
contudo,
o caso
é
também de
revogação d
a
medida cautelar
de monitorament
o
eletr
ônico, que, diferente
mente
das demais
que guardam pertinência com o
instituto da fiança
,

foi
estabelecida
de
forma inidônea
,
uma vez que
a prolatora da decisão não justificou a necessidade da gravosa medida
comprometendo

o
seu
caráter excepcional, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos e contemporâneos
.

Isso porque, malgrado
o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coatora,
vê-se que ela
deixou de apresentar, como era de sua obrigação,
fundamentação idônea
com base nas particularidades do caso concreto
para
impor a medida cautelar
de monitoramento eletrônico ao
paciente
.

A propósito,
veja-se
a
decisão
prolatada pelo juízo de primeiro grau:

[...]
Compulsando com acuidade os autos, constata-se que os indiciados
Volnei Paulo Garcia, João
Claudiomir
Garcia e 3º SGT PM
Jeorge
André da Cunha
foram presos em flagrante, no dia 09 de abril de 2023, em razão de terem praticado, em tese, os crimes descritos nos artigos 180, caput, 180, § 1º, do CP e artigo 56 da Lei nº 9.605/98.

Ademais, constata-se que o Magistrado plantonista fundamentou o decisum constritivo dos agentes com base na garantia da ordem pública, notadamente diante da contumácia delitiva dos indiciados
João
Claudiomir
Garcia e 3º SGT PM
Jeorge
André da Cunha
.

Ora, no que atina ao indiciado
João
Claudiomir
Garcia
, analisando detidamente os registros criminais extraídos do SEC/TJMT, constato que ele possui um executivo de pena tombado sob o nº 2362-80.2007.811.0055, cujo trânsito em julgado em razão do cumprimento integral da pena restritiva de direitos se deu em 09/12/2010,
decorrendo-se, portanto, o prazo superior cinco (05) anos de período depurativo, da referida data até a data da prática do crime apurado neste feito, qual seja, 09 de abril de 2023
.

Nesta senda, diante de tal apontamento, é de constatar que o indiciado João
Claudiomir
Garcia é
tecnicamente
primário, nos termos da lei (CP, artigo 64, inciso I).

No mesmo passo, no que concerne ao indiciado
3º SGT PM
Jeorge
André da Cunha
, constato que possui uma demanda tombada sob o nº 1007970- 56.2022.8.11.0055, que tramita neste Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca (a Justiça Militar declinou da competência para o Juízo Comum e os autos vieram para cá remetidos), no qual está sendo investigado, juntamente com outros policiais militares, de ter praticado crime doloso contra a vida em sua modalidade tentada no desempenho da função.

Ademais, quanto à referida demanda, ainda não houve a oferecimento de denúncia pelo Parquet.

Portanto, diante de tal apontamento, é de constatar que o indiciado
3º SGT PM
Jeorge
André da Cunha
é primário, nos termos da lei, pois, não ostenta condenação criminal definitiva.

No que tange ao indiciado
Volnei Paulo Garcia
, em consulta do SEC/TJMT, este também ostenta somente o presente feito, sendo primários, nos termos da lei.

No mesmo passo, em que pese a gravidade
abstrata dos delitos
(ou seja, suposta prática dos crimes de receptação de defensivos agrícolas, cujo valor do prejuízo é elevadíssimo e crime ambiental), constata-se que tais fatos, de forma isolada, não possuem o condão de dar sustento à custódia preventiva, visto que, a constrição da liberdade é visualizada pela jurisprudência como medida de ultima
ratio
, sendo que, no caso in concreto, as medidas cautelares diversas da prisão poderão surtir efeitos relevantes para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Ademais, conforme aduz o Sodalício Mato-Grossense, a gravidade abstrata do delito não é motivo robusto para o sustento de édito constritivo. Vejamos:

[...]

Ademais, impende reiterar que a prisão preventiva, segundo a doutrina e jurisprudência, é medida de
ultima

ratio
, devendo ser aplicada aos casos em que restarem cristalinamente comprovados os requisitos e pressupostos indispensáveis para o seu sustento.

Acerca do caráter subsidiário e excepcional da prisão preventiva, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma reiterada, já decidiu:

[...]

Desse modo, considerando a ausência de requisitos aptos a dar sustento à medida constritiva de liberdade outrora decretada, entendo que, diante das circunstâncias argumentadas acima, a prisão preventiva dos requerentes deve ser revogada.

Por outro lado, impende ressaltar que, no caso in concreto, devem ser aplicadas em face dos indiciados as medidas cautelares consignadas no artigo 319 do CPP, com o propósito de assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Ex
positis, considerando os argumentos supracitados, em dissonância do parecer Ministerial acostado no ID nº 115118055:

1)
REVOGO a prisão preventiva outrora decretada em face dos indiciados
Volnei Paulo Garcia, João
Claudiomir
Garcia e 3º SGT PM
Jeorge
André da Cunha
, o que faço com arrimo no artigo 5º, inciso LXVI, da CF/88 e artigo 316 do CPP, substituindo-a por cautelares alternativas, razão pela qual,
CONDICIONO o cumprimento dos ALVARÁS DE SOLTURA a estrita observância das medidas cautelares abaixo consignadas, o que aplico com arrimo no artigo 319 do CPP, quais sejam
:

1.1)
COMPARECIMENTO
mensal
em Juízo, até o quinto (5º) dia útil de cada mês, para informar e justificar as suas atividades (CPP, artigo 319, inciso I);

1.2)
PROIBIÇÃO dos indiciados
Volnei Paulo Garcia, João
Claudiomir
Garcia e 3º SGT PM
Jeorge
André da Cunha
de manterem contato com as vítimas/testemunhas/informantes dos fatos,
por qualquer meio de comunicação
, notadamente para a conveniência da instrução criminal (CPP, artigo 319, inciso III);

1.3)
PROIBIÇÃO dos indiciados
Volnei Paulo Garcia, João
Claudiomir
Garcia
e
3º SGT PM
Jeorge
André da Cunha
de se ausentarem da Comarca, sem antes cientificar este Juízo do local no qual poderão ser encontrados (CPP, artigo 319,
inciso IV);

1.4)
PROIBIÇÃO ao indiciado
3º SGT PM
Jeorge
André da Cunha
de desempenhar as suas funções no âmbito do patrulhamento ostensivo realizado pela PMMT, devendo, por consequência, o seu superior ser COMUNICADO para,
imediatamente
alocar o indiciado na esfera administrativa, notadamente com a finalidade de se evitar a reiteração delitiva,
até o julgamento da ação penal referente aos fatos em apuração
(CPP, artigo 319, inciso VI);

1.5)
OBRIGATORIEDADE dos indiciados
Volnei Paulo Garcia, João
Claudiomir
Garcia e 3º SGT PM
Jeorge
André da Cunha
em efetuar o pagamento de
FIANÇA no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um deles
, notadamente diante do valor dos defensivos agrícolas, em tese, receptados por eles (CPP, artigo 319, inciso VIII);

1.6)
OBRIGATORIEDADE aos indiciados
Volnei Paulo Garcia, João
Claudiomir
Garcia e 3º SGT PM
Jeorge
André da Cunha de
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DE TORNOZELEIRA, notadamente por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
;

2)
Ademais, ADVIRTO aos indiciados
Volnei Paulo Garcia, João
Claudiomir
Garcia e 3º SGT PM
Jeorge
André da Cunha
sobre a obrigatoriedade de cumprir as supracitadas condições, sendo que,
em caso de descumprimento, poderá acarretar novo
DECRETO PRISIONAL
.

3)
CONSIGNO que após o cumprimento da medida cautelar consignada no item “1.5”, qual seja, recolhimento de fiança, deverão ser expedidos, pelo sistema correlato, os competentes ALVARÁS DE SOLTURA, devendo os indiciados ser colocados em liberdade
, salvo se por outro motivo não houverem de permanecerem reclusos
.

4)
Considerando que o indiciado
3º STG PM
Jeorge
André da Cunha
se encontra recolhido no Batalhão da Polícia Militar desta Comarca, REGISTRO que ele deverá comparecer no Centro de Detenção Provisória local das 8:00h às 11:00h ou das 13:00h às 16h30min, até o dia seguinte à sua soltura, com o fito de proceder
à instalação da tornozeleira eletrônica, em estrita observância a medida cautelar consignada no item “1.6”
.

(ID
165889678
)
Destaques
no original

Com efeito, a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar deferida, eis que se apreende do acervo probatório encontradiço nestes autos que, apesar de agraciado com a concessão de liberdade provisória, o paciente permaneceu preso ao tempo da impetração, por não dispor de capacidade financeira para recolher a fiança arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais), até o dia do deferimento da liminar.

E assim não fez, o paciente, porque ficou demonstrado que ele não tem condições financeiras de arcar com a fiança imposta sem prejuízo do sustento pessoal, não tendo, também, familiares que pudessem ajudá-lo, pois, se diferente fosse, e tivesse condições financeiras para quitar a aludida obrigação pecuniária, certamente não teria permanecido preso desde que tomou ciência acerca da imposição da aludida restrição ambulatorial.

Por conseguinte,
é imperativa a confirmação do deferimento da liberdade provisória do paciente, dispensando-a da obrigação de pagar a mencionada fiança, eis que, da análise destes autos constata-se que, de fato, ele não tem condições para fazê-lo sem prejuízo do próprio sustento.

Por outro viés, impõe-se registrar que, na espécie, já houve o reconhecimento da desnecessidade da prisão preventiva do paciente; sobrelevando-se consignar, ademais, que a incapacidade de quitar a obrigação em alusão, não pode ser óbice intransponível à liberdade almejada por ele, porque não existem outros motivos nestes autos que demonstrem que sua custódia cautelar deva ser mantida.

Além disso,
deve ser
assenta
do
que o Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar nos autos do
Habeas Corpus
n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia da Covid-19,
fossem
postos em liberdade
aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
.

Em
relação à matéria, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DANO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E PROFISSÃO LÍCITA, PANDEMIA DE COVID-19, MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JÁ IMPOSTAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE DISPENSA INTRGRAL DA FIANÇA ARBITRADA –
CONCESSÃO DE LIBERDADE MEDIANTE FIANÇA E FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO PACIENTE – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CUSTÓDIA – FALTA DE RECURSOS PARA O VALOR DA FIANÇA – INSUFICIÊNCIA PARA SEGREGAÇÃO – VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL
- RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ - PRISÃO NÃO JUSTIFICADA –
LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA INTEGRAL DA FIANÇA ARBITRADA
– ORDEM CONCEDIDA.

“
Ordem concedida para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
[...], e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional. Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, fica afastada apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (STJ, HC nº 568.693/ES).
(TJMT, N.U 1024435-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020,
Publicado
no DJE 18/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO EM FLAGRANTE –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE UMA SEMANA SEM CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA
– HC COLETIVO Nº. 568.693/ES ESTABELECEU O PRAZO DE 72 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DA FIANÇA –
O NÃO RECOLHIMENTO IMPLICA EM PRESUNÇÃO DE PROBREZA – MEDIDA ADOTADA PELO STJ EM RAZÃO DO COVID-19 – VALIDADE PARA TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
– CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Ao proferir decisão no habeas corpus coletivo nº. 568.693-ES (STJ), o e. Ministro decidiu, quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, que o não recolhimento da fiança no prazo de 72 horas implicará na presunção de pobreza, devendo o indivíduo segregado ser posto em liberdade, tendo tal entendimento efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do Covid-19
.

In
casu
,
passado
mais de uma semana da decisão sem que haja o pagamento da fiança fixada, deve-se presumir a hipossuficiência do paciente, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida.
(TJMT, N.U 1017764-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 12/10/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 129, §9°, DO CÓDIGO PENAL - PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE
ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
– POSSIBILIDADE DE DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.

O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro
”
.

Ordem concedida, liminar ratificada.
(TJMT, N.U 1013007-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 14/07/2020
e p
ublicado no DJE
de
17/07/2020)
Destacamos

Logo, diante da impossibilidade de o paciente efetuar o pagamento do
quantum
arbitrado e mantido pelo juízo da instância primeva a título de fiança; estando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
); sendo o crime afiançável; e, por fim, tendo sido concedida liberdade provisória à sua pessoa, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal, é imperiosa a dispensa da quitação da referida obrigação financeira.

Por outra vertente,
o juízo de primeiro grau
não laborou com seu costumeiro acerto
em relação a imposição do monitoramento eletrônico
, porquanto é de trivial sabença que
, assim como ocorre com a decretação da prisão preventiva,
para a
imposição de medidas cautelares
,
principalmente
as
gravosas como
sói ser

o
uso de tornozeleira eletrônica para
monitoramento
permanente
do agente,
o magistrado terá que demonstrar, concretamente, a necessidade da
medida
restri
tiva,
de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual
toda decisão
judicial deve ser fundamentada.

P
artindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da
imposição das medidas cautelares
,
mormente como
no caso destes autos

no
qual a autoridade acoimada de coatora concluiu pela
necessidade de se resguardar a ordem pública
,
destac
ando

a
gravidade abstrata do crime
, em tese, praticado pelo favorecido
. Mas, como se sabe,
essa circunstância, isoladamente,
não
possui o condão de dar sustento
à privação da liberdade
do agente.

E
,
no que diz respeito ao

monitora
mento
eletrônic
o
do paciente,
o juízo de primeiro grau se limitou a afirmar que
a

medida
seria impost
a
para
conveniência d
a instrução criminal e
para assegurar a
aplicação da lei penal
.
No entanto,
deixou de apontar
os
elemento
s

de convicção
que justificasse
m
a imposição
dessa gravosa
medida
.

Com relação
ao monitoramento eletrônico, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle. Todavia, não é menos certo que

o
monitoramento
deve ser aplicado em caráter excepcional e sempre respeitando o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, sendo imperioso evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação constrangedora perante a sociedade.

Por
sua vez, a
lei de regência entende ser imprescindível para a imposição de monitoramento eletrônico que a decisão seja fundamentada e, acima de tudo, individualizada em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula
rebus sic stantibus
, prevista no parágrafo 5º do dispositivo legal aqui citado
.
Sendo assim,
é
necessário reconhecer que a monitoração eletrônica do paciente foi imposta pel
a autoridade acoimada de coatora
sem que dispusesse qualquer fundamentação para o ato.

A propósito, acerca da necessidade de fundamentação para a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO.

1. Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e a adequação de cada medida imposta no caso concreto, vetores que devem manter atualidade (art. 282, § 5º, do CPP).

2. Fixadas na origem quatro medidas cautelares (comparecimento periódico, proibição de contato com outros investigados, proibição de mudança de domicílio e entrega de passaportes),
a inclusão do monitoramento eletrônico, medida cautelar que cerceia o direito de locomoção, exige a indicação de fundamentação concreta e demonstração da sua necessidade e adequaçã
o
. Ausente o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, incabível a fixação de nova restrição.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no RHC n. 168.674/PA, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 17/3/2023.)
Destacamos

Por sua vez,
a
cerca dessa temática, este Tribunal de Jus
t
iça
assim se pronunciou:

HABEAS CORPUS – CRIME DE DANO QUALIFICADO –
JUÍZO A QUO SUBSTITUIU A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDA CAUTELAR - DEFESA QUESTIONA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – REVOGAÇÃO – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDID
A
EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

Para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade (
cautelaridade
) e adequação de cada medida imposta no caso concreto.

Na hipótese, não houve qualquer demonstração do risco processual que se pretende mitigar com a utilização da tornozeleira eletrônica, não podendo a sua imposição ser tratada como efeito automática da liberdade provisória deferida ao paciente
.

(TJMT, N.U 1023973-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 17/12/2022).
Destacamos

HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DO TRABALHO PELO USO DE TORNOZELEIRA
E NECESSIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO REAVALIADA NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS -
PEDIDO DE RETIRADA A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS COM USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CONCRETA
- MONITORAÇÃO ELETRÔNICA HÁ 2 (DOIS) ANOS E 9 (NOVE) MESES - INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS - SEM COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS - JULGADOS DO TJMT E STJ - INSTRUÇÃO ENCERRADA -
IMPERTINÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ARESTOS DO TJMT E STJ - ORDEM CONCEDIDA PARA DESCONSTITUIR AS MEDIDAS CAUTELARES
.

A decisão em sede cautelar “deve ser sempre fundamentada, como devem ser fundamentadas todas as decisões judiciais, a rigor do disposto no art. 93, IX, da CF
.” (MARCÃO, Renato. Prisões Cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas. 2ª ed. rev. e
ampl
., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 367)

A “monitoração eletrônica, em sede de prisão preventiva, além de exigir fundamentação concreta/idônea, somente deve ser imposta se houver fundados receios de fuga do agente ou ‘necessidade de monitorar todos os seus passos
’ (STJ, HC nº 508.635/PR)” (TJMT, NU HC 1025419-27.2020.8.11.0000).

“Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses, sobretudo quando [...]
não há notícia de descumprimento destas.” (TJMT, HC NU 1005024-77.2021.8.11.0000)

“
As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ainda que sejam mais favoráveis ao acusado em relação à decretação da prisão, representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual necessária a devida fundamentação para a imposição de qualquer uma das alternativas à segregação, de acordo com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

2.
Constatada
a falta de fundamentação da decisão objurgada em relação ao paciente, em manifesta violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que não foi apresentada motivação a justificar as [...] medidas cautelares impostas
[...], tampouco demonstrada a compatibilidade de cada uma delas com as suas condições fático-processuais e pessoais, a gravidade do crime e as circunstâncias específicas do fato delituoso, na forma como lhe é assestado,
evidenciado o constrangimento ilegal suportado, a ensejar a atuação desta Corte de Justiça
.” (STJ, HC 231.817/SP)

“
Impositiva a revogação das medidas cautelares alternativas [art. 319, CPP] quando verificada a inidoneidade da fundamentação utilizada na sua fixação
.”
(
TJMT, HC nº 1004030-88.2017). (TJMT, N.U 1007333-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 24/08/2021,
e p
ublicado no DJE
de
01/09/2021).
Destacamos

No tocante as demais medidas cautelares impostas, além de não ter
e
m sido impugnadas pelo impetrante,
em sua
maioria dizem respeito a previsão legal
que guarda correlação com o instituto da fiança
,
conforme disposto nos
arts
. 327
,
328
e 350
do Código de Processo Penal,
razão pela qual devem ser mantidas hígidas.

Por derradeiro,
com base no disposto no art. 580 do Código de Processo Penal,
deve ser registrado que o
acolhimento do pedido de revogação da medida cautelar de monitorament
o
eletrônico deve ser

estendido
aos
coinvestigados

Volnei Paulo Garcia
e
João
Claudiomir
Garcia
, por se encontrarem nas mesmas condições que o paciente em relação a
essa
particularidade.

Posto isso,
em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo
procedente o
s
pedido
s
aviado
s
em favor de
Jeo
rge

An
d
re
da
Cunha
; via de consequência,
concedo

a ordem de
habeas corpus
almejada,

confirmando a liminar deferida, para isentá-lo do pagamento da fiança arbitrada pelo juízo de primeiro grau
;

bem como para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico
, estendendo, es
t
e último benefício, aos
coi
nvestigados

Vo
lnei Paulo Garcia
e
João
Cla
udiomir
Ga
rcia
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal
, por se encontrarem nas mesma
s
condições
do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023